Tribunal: TJDFT
Processo: 0752308-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE GUARDA E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA APTOS A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA. MENOR SOB A RESPONSABILDIADE DA TIA PATERNA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

1. De acordo com o artigo 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos a eles pelo regramento próprio forem ameaçados ou violados, competindo, nestes casos, à Vara da Infância e da Juventude conhecer dos pedidos de guarda e ações de destituição do poder familiar.

2. Não obstante, em que pese a natureza absoluta da Vara Especializada, no caso concreto, a discussão cinge-se no pedido de guarda e destituição de poder familiar formulado por um núcleo intrafamiliar, cuja alegação de maus tratos sofridos pelo menor (agressão da genitora contra o infante), por si só, não configura situação de risco ou violação aos direitos fundamentais do menor, a ponto de atrair as disposições contidas nos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Considerando que o menor se encontra sob a guarda de fato de sua tia paterna, em ambiente sadio e harmonioso, não se sujeitando, pois, à vulnerabilidade ou a situações que lhe privem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, como disposto no art. 3o do Estatuto Menorista, a declinação da competência para processamento e julgamento da ação de guarda à Vara da Infância e Juventude não prospera, sendo do Juízo de Família a competência para processar e julgar o a referida demanda.

4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado da SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS para processar e julgar a ação de guarda.